Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUPER POSTO TERRA LTDA, LUIZ MAIA LEITE FILHO, ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 191178039, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005850-95.2002.8.07.0001, movido em face de SUPER POSTO TERRA LTDA., LUIZ MAIA LEITE FILHO e ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o excesso de execução indicado nos cálculos do exequente, fixando o valor da execução em R$ 1.520.554,43 (um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), posicionado em 27/2/2024, e para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao referido excesso. Antes, porém, de examinar os pleitos recursais, necessário que o Juízo de 1o Grau esclareça se o acordo homologado por ele na sentença ID origem 152270176 – na qual consignou a possibilidade de prosseguimento do processo para a execução do ajuste – foi incluído nos cálculos da Contadoria. Caso tenha sido, solicito a presteza de informar os valores cuja execução foi autorizada no feito de origem, cabendo destacar que, na decisão recorrida, o Juízo registrou que “[...] o instituto da sub-rogação permite apenas a cobrança do crédito existente em decorrência deste título judicial, e não de outros processos.”; caso não tenha sido autorizada a inclusão de nenhuma quantia mencionada no acordo homologado, pugno pela indicação do motivo. Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que preste essas e outras informações que julgar pertinentes para o deslinde da causa no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência da apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator